Tribunal: TJPA
Processo: 0803065-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803065-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDER BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33
E 35, AMBOS
DA LEI N° 11.343/2006
C/C 244-B DA LEI 8069/90 (CORRUPÇÃO DE MENOR) E COM ART.288 CP.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, com a deflagração da Operação denominada Horus, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo Juízo de 1º Grau, que ora paciente é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
2
.

As
alegações d
o
paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EDER BARBOSA DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Cachoeira do Arari
/PA.

A Impetr
ação
sustenta que, em 30/08/2019, o paciente teve decretada prisão preventiva, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, no bojo da operação Horus.

Afirma que o paciente foi incluído no processo apenas por ter o nome citado em interceptação telefônica, não tendo sido preso em flagrante, não figurando nas investigações, nas campanas realizadas, tão pouco nas fotos acostadas ao processo, o que demonstra a necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos demais investigados.

Sustenta que a decretação da prisão preventiva carece de idônea fundamentação, na medida em que o Magistrado não apresentou argumentos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, um vez que se valeu de fundamentos genéricos, desprezando as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz
que diante da situação de Pandemia da Covid -19, bem como diante da comprovação de que o paciente possui filhos menores, deve ser deferida liberdade provisória, haja vista a comprovação de que ostenta bons antecedentes e da desnecessidade do encarceramento cautelar.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que
o
paciente
seja posto em liberdade até
o
julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Inicialmente, os autos foram distribuídos no plantão jurisdicional, que coube a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis,
o
qual solicitou a redistribuição nos termos §5° da Resolução 016/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça.

Redistribuídos os autos, coube a relatoria
a
o mesmo Desembargador, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 2974152, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
1.SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de EDER BARBOSA DOS SANTOS. e outros, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c 244-B da lei 8069/90 (corrupção de menor) e com art.288 CP.

Trata-se da operação HORUS, deflagrada pela autoridade policial de Cachoeira do Arari e do termo de Santa Cruz do Arari, para combater o tráfico de drogas nesse município, operação essa que já teve cumprido 16 (dezesseis) mandados de prisão, sendo o ora paciente o último a ser cumprido tendo em vista que se encontrava FORAGIDO, exigindo da polícia uma força-tarefa para a sua apreensão.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Trata-se da operação HORUS, deflagrada pela autoridade policial de Cachoeira do Arari e do termo de Santa Cruz do Arari, para combater o tráfico de drogas nesses municípios, operação essa que já teve cumprido 16 (dezesseis) mandados de prisão, sendo o ora paciente o último a ser cumprido tendo em vista que se encontrava FORAGIDO, exigindo da polícia uma força-tarefa para a sua prisão. Inclusive é importante destacar que consta da denúncia que o paciente do HC é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

As razões para a manutenção da segregação cautelar estão mantidas tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art.312 do CPP.

A operação HORUS foi complexa, pois só se logrou êxito devido a quebra de sigilos telefônicos e o empenho das polícias envolvidas. As dificuldades de acesso as localidades onde residem os réus, além de contarem com olheiros contratados ou por intimidação, tendo em vista que é de praxe das organizações criminosas, principalmente das regiões ribeirinhas, como é do caso em comento, e nas periferias da cidade, intimidam pessoas, ameaçam, fomentando o império do sil
ê
ncio entre a circunvizinhança e com isso dificultando o combate ao tráfico de drogas.

Excelência, no
último
dia 17 de abril do corrente ano, a informante da polícia Dineia Barbosa de alcunha doutora, FOI VITIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, e as informações já colhidas pelas autoridades levam a crer que esse atentado foi a mando dos réus da operação HORUS da qual o paciente é um dos líderes.

Assim, juntando-se outros elementos, temos notado que o nível de violência empregado por essa organização criminosa vem aumentando, isso com intuito de intimidar e silenciar as comunidades diante da lucrativa atividade pelo paciente e seus cúmplices Essa organização criminosa, da qual o ora paciente faz parte, devido a complexidade da operação e dos autos do processo, a pedido do Parquet, foi desmembrada em três núcleos a fim de dar celeridade à instrução processual e consequente aplicação da lei penal.

O ora paciente, juntamente com sua companheira, também ré nesse processo, dirigiam a organização criminosa, inclusive se comunicando com outros integrantes que se encontram custodiados por outros crimes.

O crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, o que resta evidente na manutenção de foragidos, como o ora paciente, contrato com advogados que cobram u, valor considerável a titulo de honorários.

No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, o que aparentemente, denota um expressivo poder econômico do grupo, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Os assim denominados traficantes, estando em liberdade, tentam coagir testemunhas, de modo a perturbar a instrução do feito que se inicia e consequentemente, evitar a aplicação da lei penal.

O tráfico de substância ilícitas (drogas) dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

Em outras situações, quando a comunidade rompe a lei do silêncio e se dispõe a noticiar fatos criminosos ou depor em processos, são colocadas sob ameaça ou coação física, atitudes essa a interferir na aplicação da lei penal e com reflexos na instrução processual.

Como citado na decretação da prisão preventiva, Cachoeira do Arari, um pequeno Município de parcos recursos, tem sido surpreendido com a traficância da droga disseminada na sede e demais localidades do município, fato que vem trazendo insegurança à população.

Entende esse juiz que, a colocação em liberdade de um agente detido nessas circunstâncias, no momento atual, é danosa à instrução processual, por todas as razões expostas.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantida em prisão preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente é réu no referido processo, sendo, portanto, primário. A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime em condutas mais complexas. Como bem está expresso na lei processual penal, ao ser delimitado os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a primariedade do suposto agente, bem como a residência fixa, não fornecem ao suposto autor do delito, a figura do salvo conduto, para o eximir de responder por infrações penais, supostamente praticadas por ele.

O réu responde atualmente por essa conduta, aparentemente cooptada pela vida fácil do crime, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social para os usuários e as instituições de justiça.

Sobre a personalidade da agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do animus, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019, porém o ora paciente estava FORAGIDO, e só foi encontrado dia 04/04/2020, quase um ano depois.

Prisão continua mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Insta salientar que o processo encontra-se aguardando apresentação de defesa prévia dos demais acusados para posterior marcação de audiência de instrução e julgamento.

Excelência, apesar de terem advogados para impetrar HC e inúmeros pedidos de prisão preventiva, os integrantes dessa organização criminosa, da qual o paciente faz parte, não apresentam defesa prévia atrasando com isso a instrução processual.

Está evidenciada a má-fé processual, o desinteresse em cooperar com a justiça, querendo de todas as formas se esquivar da aplicação da lei penal.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que
concerne
à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, com a deflagração da Operação denominada
Horus
, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo Juízo de 1º Grau, que ora paciente é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto à alegação de que
o
paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

No que tange
às alegadas
condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020